Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. ADQUIRENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu R em face da sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a transferência da propriedade e dos débitos de licenciamento, das multas e de suas respectivas pontuações, e de IPVA para o nome do primeiro requerido R relativos ao veículo objeto da inicial, a partir de 31/05/2016 até 15/01/2021, excluindo-se os lançamentos efetuados em nome do autor durante esse período, dentro de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 [cem reais] até o máximo de R$ 60.000,00 [sessenta mil reais]. Ainda, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 [três mil reais], por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento [Súmula 362 do STJ], com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59896461). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa, em razão da ausência de análise das preliminares suscitadas nas contrarrazões. No mérito, afirma que não cabe falar em transferência do veículo para seu nome, uma vez que ficou demonstrado que o comunicado de venda foi realizado em 15/01/2021 junto ao DETRAN/DF. Aduz que desde 19/12/2017, conforme consta no CRV preenchido e autenticado em cartório, o veículo está na posse de S., de modo que o veículo e os demais débitos gerados a partir de 19/12/2017 devem ser transferidos, mediante expedição de ofício ao DETRAN/DF, para o nome de S. Assinala que, para assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da referida obrigação, o juízo deve expedir ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para que a transferência e os demais débitos do veículo sejam realizados em nome do atual proprietário. Assinala a existência de obscuridade na sentença, porquanto não é possível determinar a quem são direcionadas as astreintes fixadas. Pede a reforma da r. sentença, a fim de desobrigá-lo de realizar a transferência do veículo para seu nome, afastar a multa cominatória diária, reconhecer a responsabilidade solidária do recorrido por todos os débitos do veículo e excluir a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer que o valor da multa seja limitado ao valor da causa ou que o montante diário seja reduzido ao mínimo.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão diz respeito à responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, decorrentes da falta de comunicação oportuna da venda ao órgão de trânsito, bem como ao encargo pela transferência de propriedade junto ao órgão competente, além da possível responsabilidade extrapatrimonial em razão da inscrição desses débitos em dívida ativa.
Importa registrar que o segundo réu DETRAN-DF não se insurgiu quanto à determinação judicial fixada na origem.
III. Razões de decidir.
6. De início, rejeito a alegação de nulidade da sentença, uma vez que todos os pontos suscitados nas contrarrazões – ilegitimidade passiva e denunciação da lide – foram devidamente analisados pelo juízo singular.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes na defesa de suas teses, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis para sua resolução.
8. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022.
9. Ao compulsar os autos, constata-se que resta incontroverso que o autor recorrido alienou o veículo ao primeiro réu R em 31/05/2016, mas não comunicou a alienação ao órgão de trânsito no prazo estabelecido por lei. Por sua vez, R, sem tomar as cautelas legais, transferiu o bem para o senhor S., mas a comunicação de venda ocorreu apenas em 15/01/2021, conforme id. 59895801.
10. Dito isso, não se desconhece que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Por sua vez, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante dever tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
12. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, sob o viés da responsabilidade pelos débitos tributários de veículos cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito, assentou que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''.
13. No âmbito distrital, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no art. 1o, § 8o, inciso III.
14. Diante desse quadro jurídico, tanto o autor quanto o réu são solidariamente responsáveis pelos débitos tributários do veículo.
15. Do mesmo modo, não se olvide que, em relação aos demais débitos administrativos, a solidariedade do vendedor que não comunica a alienação do bem decorre do que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134.
16. Todavia, é importante rememorar que a solidariedade ocorre em relação ao fisco, credor das obrigações tributárias e não tributárias. A imposição de solidariedade não pode ser utilizada como pretexto pelo adquirente para deixar de pagar os valores devidos após a tradição, sobretudo quando o fisco não contestou a transferência dessas obrigações na sentença. Pensar de forma diversa seria privilegiar a má conduta do adquirente que não transfere o veículo, não quita as dívidas e ainda acumula inúmeras infrações no prontuário do vendedor.
17. Frise-se, o credor, no caso o DETRAN-DF, não se opôs à imposição de responsabilidade pelo pagamento dos tributos exclusivamente ao adquirente; ao contrário, dos autos emerge o cumprimento da determinação judicial, conforme se divida da documentação de ID 59896469 p. 18.
18. Portanto, no caso específico dos autos, a despeito da solidariedade, a análise deve ser pautada pelo enfoque civilista, de modo que o encargo de transferir a propriedade do veículo decorre diretamente da essência do negócio jurídico celebrado, sendo, inclusive, uma exigência expressa do Código de Trânsito Brasileiro.
19. Adiante, o réu R busca a transferência do bem diretamente ao terceiro adquirente do veículo. Contudo, é evidente a impossibilidade de determinar a transferência ao terceiro, pois este não participou da lide.
20. Não custa lembrar que as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide, nem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual (art. 506 do CPC), sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
21. Nada impede, todavia, que ajuíze ação regressiva contra o atual comprador, a fim de determinar a responsabilidade pelos débitos para o período.
22. De toda forma, já consta a inclusão do atual proprietário (ID. 59896469 p. 18), o que, a princípio, falece até de interesse recursal em transferir o bem, já que eventuais débitos serão de responsabilidade deste, a partir da comunicação de venda, como esclarecido acima.
23. Outrossim, eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial deve ser comprovada na fase processual de cumprimento de sentença (Acórdão 1864901, 07345786420238070003, Relator (a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
24. Em relação à multa cominatória em caso de descumprimento de determinação judicial, esta tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC. No presente caso, o valor arbitrado para as astreintes não alcança montante excessivo, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória.
25. No que se refere ao dano moral, a ausência de comunicação da compra do bem resultou na inscrição do nome do autor em dívida ativa. É assente o entendimento de que a inscrição indevida em dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, visto que a inscrição irregular viola os direitos da personalidade. No caso, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos sofridos pela parte autora, resultantes de diversas multas, infrações de trânsito, débitos tributários e da inscrição em dívida ativa, todos decorrentes da omissão do recorrente em efetuar a transferência do veículo.
26. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem assim o caráter punitivo-pedagógico da medida.
IV. Dispositivo e tese.
27. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A imposição de solidariedade em relação aos débitos tributários e não tributários não pode servir como pretexto para que o adquirente do veículo deixe de quitar as obrigações após a tradição, sobretudo quando o fisco não contestou a transferência desses débitos na sentença.
_________
Dispositivo relevante citado: CTB arts. 123, 134 e 257 e art. 1o da Lei no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.118 e TJDFT, Acórdão 1864901, 07345786420238070003, Relator (a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024.